Tribunal: TJPA
Processo: 0811463-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811463-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811463-41.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA.

ADVOGADO:

ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA N. 17.847 e RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DA OPERADORA, UMA VEZ QUE AINDA NÃO TERIA SIDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AO SE CONTRATAR UM PLANO DE SAÚDE, EM PRINCÍPIO, PRETENDE A PARTE, ATRAVÉS DE UMA QUANTIA MENSAL, A GARANTIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM CASO DE NECESSIDADE, INCLUÍDO AÍ NÃO SOMENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, MAS O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0811463-41.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA N. 17.847 e RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

movida por
ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este Desembargador que

CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que o Laudo Médico juntado aos autos pela parte recorrida explanar a necessidade de tratamento, este não foi enquadrado como hipótese de urgência e emergência pelo médico que lhe assiste, razão pela qual a conduta da UNIMED Belém foi inteiramente legal, vez que fora pautada no contrato pactuado entre as partes, bem como nas normas que regulamentam o setor.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5386252 – Pág. 1-5
, onde a recorrida aduziu que os argumentos da recorrente não merecem prosperar visto que, no presente processo, não há dúvidas de que houve a prática de ato ilícito por parte da agravante ao negar cobertura de procedimento emergencial para uma paciente que corria risco de morte.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DA OPERADORA, UMA VEZ QUE AINDA NÃO TERIA SIDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AO SE CONTRATAR UM PLANO DE SAÚDE, EM PRINCÍPIO, PRETENDE A PARTE, ATRAVÉS DE UMA QUANTIA MENSAL, A GARANTIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM CASO DE NECESSIDADE, INCLUÍDO AÍ NÃO SOMENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, MAS O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, quanto aos requisitos que autorizam o deferimento da tutela antecipada no juízo de piso, entendo que os mesmos encontram-se presentes, uma vez que da análise da documentação acostada aos autos, em especial a Evolução do Paciente
(fls. 26/27)
,
constata-se que a recorrida encontrava-se aguardando leito de internação devido a alteração em exames laboratoriais de ureia e creatinina, o que demonstra o caso de urgência
.

Neste mesmo sentido, destaco o Laudo Médico de
fls. 29
, com a observação da necessidade do tratamento para a sobrevivência da agravada.

Desta forma, entendo como insubsistentes os argumentos expostos pela agravante, que negou a realização do procedimento cirúrgico, uma vez que a recorrida ainda não havia ultrapassado o período de carência contratual.

Sobre referido tema, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Vejamos as manifestações de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E À LEI Nº 9.656/98
. 1 -
Solicitação médica de internação de criança de oito meses em UTI. Risco de vida configurado
. 2.
A Apelante obrigou-se, contratualmente, a custear as despesas de assistência médico-hospitalar, não podendo fazer restrições que resultem na perda da finalidade do pacto, qual seja, de garantir a saúde e a vida do contratante
. 3.
Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e Lei nº 9.656/98
. 4. Dano moral configurado, fixando-se o quantum em R$5.000,00.4. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 02844645320098190001 RJ 0284464-53.2009.8.19.0001, Relator: DES. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/03/2012, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/05/2012 10:30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - DOENÇA PREEXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - IRRELEVÂNCIA - EXCEPCIONALIDADE DO CASO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CARÊNCIA DE 24 HORAS - ART. 12, V, 'C', DA LEI Nº.9.656/98 - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC
. 1.
A concessão da antecipação da tutela está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC
. 2.
Caracterizada a prova inequívoca que, por sua vez, demonstra a verossimilhança das alegações do agravante, e, configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, necessária se faz a concessão da medida pleiteada
. 3.
Em que a informação de doença preexistente e consequentemente a celebração de cobertura parcial temporária cujo prazo de carência máxima é de até 24 (vinte e quatro) meses, a própria Lei nº.9.656/98 em seu art. 12, V, 'c', faz a ressalva dos casos de tratamento de urgência e emergência, o qual limita o prazo de carência a 24 (vinte e quatro) horas
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10069130015378001 MG , Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014)

PLANO DE SAÚDE Deferimento da tutela antecipada Insurgência do plano de saúde Alegação de cobertura parcial temporária Hipótese de emergência Verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável à saúde da filha da agravada
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20752667120148260000 SP 2075266-71.2014.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 10/06/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2014)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão deste Desembargador que
conheceu e negou provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022